Tribunal: TCU
Processo: 031.915/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 966/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.915/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalgiza Lacerda Mendes dos Santos (XXX.552.211-XX); Ana Vilma Mariano Rocha (XXX.410.760-XX); Anita dos Santos Alfena (XXX.105.697-XX); Eliane Firmino Vasconcelos (XXX.791.127-XX); Eliane de Almeida Ferreira (XXX.798.667-XX); Eliene Ferreira Batista (XXX.142.837-XX); Eline Ferreira Gouvea (XXX.142.917-XX); Helenice Therezinha Escorcio (XXX.754.007-XX); Luciane Domingos da Cunha (XXX.836.589-XX); Marilda Lopes da Silva Olsen (XXX.030.075-XX); Nadir Martins Bastos (XXX.481.619-XX); Shirley Magda de Freitas e Silva (XXX.758.944-XX); Viviane Domingos da Cunha (XXX.862.249-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.